Tribunal: TJDFT
Processo: 0707265-95.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0707265-95.2023.8.07.0014 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: PEDRO DE ANDRADE AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 74313323. Nas razões recursais (ID 74313332), o apelante requer a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Não colacionou documentos no 2o grau. Diante do juízo singular, colacionou um extrato bancário (ID 74313299) e reproduções de consultas de restituição de IRPF dos anos de 2021, 2022 e 2023 (IDs 74313300/74313302). Por meio de despacho (ID 74916895), determinou-se a intimação da parte apelante, facultando-lhe a possibilidade de comprovar a real necessidade dos benefícios aqui tratados, no prazo de 5 (cinco) dias. O apelante deixou decorrer o prazo in albis, conforme certidão (ID 75386364). O recorrente apresentou petição intempestiva, sem colacionar os documentos especificados pelo despacho de ID 74916895. Através de decisão (ID 75505475), indeferiu-se o requerimento de gratuidade de justiça e intimou-se o apelante para que proceda ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. O recorrente apresentou petição (ID 75646146), reiterando a tese de que a declaração de hipossuficiência basta para demonstrar a necessidade da benesse, sob pena de cerceamento de defesa. O despacho de ID 75694345 intimou o apelante, em derradeira oportunidade, para proceder ao pagamento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Por meio de petição, a advogada do recorrente solicitou dilação do prazo para 30 (trinta) dias, pois “se encontra aguardando o retorno da parte apelante para que realize o pagamento das custas do preparo e assim cumprir a determinação judicial no prazo legal e integralmente” (ID 75910956). A decisão de ID 76416113, em razão da deserção, não conheceu da apelação cível interposta (art. 932, III, CPC). O recorrente interpôs agravo interno (ID 76697016). Repisa a necessidade da concessão da gratuidade, sob pena de cerceamento de defesa. Alega interesse na autocomposição. Afirmou ser suficiente a declaração de hipossuficiência para a concessão da benesse. Aduz que a contestação foi apresentada tempestivamente no juízo a quo. Requer a concessão da gratuidade e os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor da causa. Contrarrazões (ID 77418588) pelo não cabimento do recurso. Argumenta ser cabível a multa do art. 1.021, § 4o, do CPC, por se tratar de agravo meramente protelatório. No mérito, pugna pelo desprovimento do agravo interno. É o breve relatório. Decido. Registre-se que a decisão agravada (ID 76416113), proferida em 18/09/2025, não tratou do deferimento da gratuidade de justiça, pois a matéria fora analisada por esta Relatoria em 26/08/2025 (ID 75505475), por meio de decisum ora irrecorrível. Tão só reconheceu o apelo deserto, por não ter o recorrente recolhido o preparo, embora intimado repetidas vezes para o fazer. Neste momento, os argumentos apresentados não são suficientes para infirmar a decisão, estando ausente a probabilidade jurídica do pedido de retratação. Por ora, mantenho a decisão conforme lançada anteriormente, por seus próprios fundamentos. Em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a preliminar de não cabimento de recurso e o pedido de aplicação de multa por recurso meramente protelatório, deduzidos nas contrarrazões ao ID 77418588. Publique-se e, após o decurso do prazo, voltem conclusos para a apreciação do agravo interno. Brasília, 11 de novembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora